Tribunal: TJPA
Processo: 0005322-03.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005322-03.2020.8.14.0012

APELANTE: WEVERTON FABRICIO RODRIGUES DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (ARTIGO 33, DA LEI 13.343/2006). ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. PERMISSÃO DE ENTRADA NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1.A denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto, não autoriza presumir armazenamento de substância ilícita no domicílio apto a legitimar o ingresso de policiais, inexistindo justa causa para a medida. 2.Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente. Precedentes do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, conforme fundamentação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de apelação interposta por WEVERTON FABR ́CIIO RODRIGUES DE FARIAS, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que lhe impôs a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, e o pagamento de 400 dias-multa diante da conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Denúncia oferecida no dia 20/10/2020, Num. 7203992 - Pág. 1, nos seguintes termos:
“
Consta da peça informativa em anexo que, no dia 08 de outubro de 2020 às 11:30 hrs, no residencial Parque Encantado, o indiciado WEVERTON FABRÍCIO DE FARIAS, mantinha em depósito entorpecente, em desacordo com determinação legal. Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracitada a guarnição policial recebeu
denúncia anônima
informando que no residencial Parque Encantado, quadra K, o indiciado WEVERTON, vulgo "Beiçola", estava comercializando drogas. Em face da denúncia, os policiais diligenciaram até o local indicado
e encontraram o indiciado WEVERTON, o qual autorizou a entrada da guarnição no domicilio
. Em buscas, foram apreendidos 02 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 45,6g e 23,4g; 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 0,5g, ambos os entorpecentes envoltos em um material plásticos, dentro do quarto do denunciado, escondidos em um cesto de lixo; 01 (uma) balança de precisão; rolos de papel alumínio; rolos de plástico/filme e o valor de R$ 4,00 (quatro reais) . Além disso, foram encontrados no quintal da casa do denunciado 12 (doze) pássaros silvestres de diversas espécies, engaiolados, em desacordo com a norma regulamentar. Diante dos fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial o denunciado negou a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, informando que é usuário e que apenas o envólucro que continha 0,5g de substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha lhe pertencia. Ressalta-se que o indiciado é contumaz na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme certidão criminal positiva, juntada em inquérito policial”
.
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Nº 00054/2020.100518-1, lavrado contra o acusado WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS, Num. 7203993 - Pág. 1/19.
Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, id Num. 7203993 - Pág. 7, subscrito por 2 policiais civis-investigadores, peritos não-oficiais nomeados.
Certidão Judicial Criminal Positiva, id. Num. 7203993 - Pág. 14/15.
Decisão homologando a prisão em flagrante do Acusado, id Num. 7203994 - Pág. 1.
Pedido de revogação da preventiva, id Num. 7203994 - Pág. 1, por advogado particular, em favor do Acusado, id Num. 7203994 - Pág. 1.
Manifestação do MPE/1º GRAU, pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, id Num. 7203996 - Pág. 3/8.
O acusado WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS, por meio de Advogado Particular, apresentou Defesa Prévia, arrolando 02 (duas) testemunhas, id Num. 7204000 - Pág. 1/3, pugnando pela rejeição da Denúncia, arquivando o feito e, subsidiariamente, a absolvição sumária, bem como revogação da prisão preventiva.
Em id Num. 7204001 - Pág. 2/3 houve o recebimento da e indeferimento do pedido de
revogação da prisão preventiva do Acusado.
Sobreveio Audiência de Instrução e Julgamento em 04.02.2021, Num. 7204005 - Pág.1/2, sendo ouvidas as testemunhas de acusação PM MARCELINO GIRARD REIMAO, PM DIRCEU DA VEIGA MIRANDA e PM PAULO AFONSO DINIZ DE MORAES e testemunhas de defesa Selma Rodrigues de Farias e Natalia Medeiros Miranda, a qual não prestou compromisso legal, por ser mãe do réu. No mesmo ato foi realizada a qualificação e interrogatório do acusado WEVERTON FABRICIO RODRIGUES DE FARIAS.
Mídia juntada, id Num. 7204006 - Pág. 1 a id Num. 7204076 - Pág. 1, identificação do arquivo em pdf e id41505735 a id41506291 (21 arquivos), do sistema Pje.
Em Memoriais escritos, o MPE/1º grau pugnou pela condenação do acusado WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS nas penas previstas no tipos do artigo 33, caput do Código Penal Brasileiro e artigo 29, §1°, III da Lei de Crimes Ambientais, nos termos da Denúncia, Num. 7204077 - Pág. 4/9.
Alegações Finais, em forma de memoriais escritos, apresentadas pela
defesa do réu, Id. Num. 7204078 - Pág. 3 a Num. 7204080 - Pág. 4, requerendo improcedência da denúncia nos seguintes termos:
“ Requer seja reconhecida a preliminar de

Nulidade
por falta de Laudo Definitivo do material entorpecente ao processo, assim requer a nulidade absoluta, ab initio, aplicando-se o art. 564, 111, "e", do Código de Processo Penal; Seja julgado procedente o pedido,

absolvendo-se o Réu
WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS, nos termos do
artigo 386,
inciso, V
do Código de Processo Penal; Ou, seja Absolvido de acordo com

artigo 386, inciso VI
,; Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência que seja Absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no

artigo 386, inciso VII,
por do mesmo dispositivo legal, como medida de inteira justiça; não seja esse o entendimento de Vossa Excelência que seja desclassificada a conduta de WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS para o delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06; Seja reconhecida a confissão espontânea do Denunciado WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS em relação ao artigo 28 da Lei Anti drogas, atenuando a pena, conforme o art. 65, IlI, "d" do Código Penal; Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, subsidiariamente, em caso de eventual condenação requer: fixação da pena no patamar mínimo legal, com causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, de 2/3; fixação de regime inicial aberto; convertendo a pena em restritiva de direitos; suspensão condicional da pena se não for concedida a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do art. 77, inciso ill, do Codigo Penal; A DETRAÇÃO VEZ QUE A DENUNCIADO FICOU A MAIS DE 06 (SEIS) MESES NO CÁRCERE e direito de recorrer em liberdade”.
Juntada de Laudo Definitivo atestando positivo para Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “Maconha”, id Num. 7204081 - Pág. 2/3
O Juiz a quo, prolatou sentença em 05/05/2021, Id. Num. 7204081 - Pág. 4/14, j
ulgando PARCIALMENTE PROCEDENTE a
DENÚNCIA para condenar o acusado WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS, no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e absolver o Acusado das sanções previstas no art. 29 da Lei nº 9.605/98. PENA DEFINITIVA: 10 (dez) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa. Regime FECHADO. Isento de custas.
O réu interpôs Recurso de Apelação 11/05/2021. Em suas razões recursais (Id Num. 7204084 - Pág. 2 a id Num. 7204085 - Pág. 23), requerendo provimento do recurso, nos seguintes termos:
“
Requer seja reconhecida a preliminar de Nulidade por falta de Laudo Definitivo do material entorpecente ao processo, assim requer a nulidade absoluta ab initio, aplicando-se o art. 564, III, "e", do Código de Processo Penal
; Seja julgado procedente o pedido,

absolvendo-se o Réu
WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS, nos termos do
artigo 386,
inciso, V, ou inciso VI ou inciso VII,
do Código de Processo Penal;; não seja esse o entendimento de Vossa Excelência que seja desclassificada a conduta de WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS para o delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06; Seja reconhecida a confissão espontânea do Denunciado WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS em relação ao artigo 28 da Lei Anti drogas, atenuando a pena, conforme o art. 65, IlI, "d" do Código Penal; Fixação da pena no patamar mínimo legal, com causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, de 2/3; fixação de regime inicial aberto; convertendo a pena em restritiva de direitos; suspensão condicional da pena se não for concedida a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do art. 77, inciso Ill, do Código Penal; a detração vez que o acusado ficou preso a mais de 07 meses o cárcere e expedição de alvará de soltura”.
Certidão de tempestividade do recurso, id Num. 7204085 - Pág. 24.
Recebimento da Apelação, id Num. 7204086 - Pág. 1.
Em Contrarrazões (Id. Num. 7204087 - Pág. 3/11), o representante do parquet, pugnou
pelo
conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito por seu improvimento.
TERMO DE REMESSA, 17/06/2021, id Num. 7204088 - Pág. 1.
Parecer da Procuradoria da Justiça Criminal, Num. 8674697 - Pág. 02/13, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.
Ratificação de tempestividade do Recurso, Num. 8547245. - Pág. 1.
Certidão de digitalização e conferência dos autos id Num. 7204090 - Pág. 1.
Determinação de redistribuição às Turmas de Direito Penal, id Num. 7212745 - Pág. 1.
Em id Num. 8674697 - Pág. 1/13, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu Parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação interposto pelo réu.
Certidão ratificando a tempestividade do Recurso de Apelação, id Num. 8547245 - Pág. 1.
É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

PRELIMINAR
Ausência de Laudo Definitivo
O Apelante arguiu preliminar de nulidade, aduzindo ausência de Laudo Definitivo de Constatação de Substância, porém, verifico que o documento foi juntado após as alegações finais e antes da Sentença, conforme id Num. 7204081 - Pág. 2/3, em que pese não ter isso oportunizada às partes, manifestação.
A intempestividade da juntada não é capaz, neste caso, de gerar nulidade processual, porém, necessário oportunizar às partes, o contraditório e ampla defesa.

Violação de Domicílio
Ocorre que, analisando os autos, verifico procedimento anterior à fase judicial eivado de vícios, qual seja, o Auto de Prisão em Flagrante que, ao meu ver, se deu de forma ilegal.
Segundo consta no inquérito, id Num. 7203993 - Pág. 2/5, o que foi confirmado em juízo pelos policiais que participaram da diligência (CB AFONSO, CB VEIGA e SD ARMÊNIO), no dia 08/10/2020 por volta de 11h30m, a ocorrência teve início com uma suposta denúncia anônima, de que em uma residência no residencial Parque Encantando estaria havendo tráfico de drogas.
Em que pese a Denúncia afirmar que houve consentimento do apelante e que este teria autorizado a entrada dos policiais, em nenhum momento restou provada a a tese acusatória.
A alegação de autorização de entrada dos policiais pelo agente, ao meu ver, não merece acolhimento, porquanto desacompanhada de qualquer elemento probatório no mesmo sentido. Nem mesmos os policiais confirmam o consentimento do apelante.
"Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP , relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO DO CORRÉU E PACIENTE. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida pelol julgado da Sexta Turma no HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021, o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido, apenas, se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC 616.584/RS, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 6/4/2021. 2. Na hipótese, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada por morador, a defesa técnica nega essa versão. Assim, na ausência de provas de que o consentimento foi livremente prestado, é caso de reconhecimento da ilegalidade, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas aquelas dela decorrentes. 3. Constata-se da dinâmica dos fatos narrados no acórdão impugnado que não há prova autônoma e válida a subsidiar a acusação contra ora agravado, uma vez que todo o entorpecente foi apreendido - de forma ilegal- na residência em que estavam o paciente e corréu. Logo, nos termos da decisão agravada, é caso de se estender os efeitos da ordem concedida nesta impetração ao ora agravado, conforme dispõe o art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 714989 MG 2021/0407607-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

Os policiais afirmaram, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que entraram na residência do apelante e ali encontraram entorpecentes, balança de precisão, etc., porém não informam como o ato de adentrar na residência do apelante ocorreu, somente informando que quando chegaram, encontraram drogas, ou seja, sem qualquer situação de flagrância.
A testemunha NATÁLIA MEDEIROS MIRANDA (id7204072 e id7204073), vizinha do apelante, afirmou que “os policiais entraram junto com a moça que estava trabalhando na mercearia. Que nunca presenciou o Apelante traficar drogas. Que foi revistada e não acharam nada consigo. Que viu quando a moça contratada pela mãe do apelante jogou para o lado um “pedacinho assim”. Que depois da revista o policial colocou todos dentro da casa do apelante e que este estava dormindo. Que os policiais teriam arrombado a porta da casa do apelante e feito a abordagem. Que já tinha visto a moça vender drogas na frente da casa. A balança foi encontrada na mercearia e era utilizada para pesar salsichas...”.
O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto indicando estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
Compulsando-se os autos, verifica-se, que a persecução penal foi deflagrada a partir de denúncia anônima não documentada.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou que a denúncia anônima só permite a deflagração da persecução penal se for seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES.GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes . 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.4.2016. 3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que:" É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro ", guiada pela premissa de que" quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...) ". 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido." (HC 141157 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019).
O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui pacífica jurisprudência no sentido de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).
Transcrevo outros Julgados recentes do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. PERMISSÃO DE ENTRADA NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ILEGALIDADE. 1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. no presente caso, após denúncia anônima a respeito da prática de tráfico de drogas em determinado endereço, os policiais para lá se dirigiram onde teriam observado grande movimentação de pessoas na residência do agravado e fizeram a abordagem do agravado, que correu para o interior da residência e dispensou a droga no vaso sanitário. O fato de o suspeito ao ter visto os policiais ter corrido para o interior da residência não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, até porque tal comportamento pode ser atribuído a várias causas e não, necessariamente, a portar ou comercializar substância entorpecente ou objetos ilícitos. 4. Como decidido nos autos do HC 598.051/SP, por analogia, "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação" (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 5. De acordo com o mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte, é imprescindível a prova do consentimento do paciente para ingresso dos policiais em seu domicílio, o que não se constata na espécie. Precedentes desta Corte. 6. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 684035 SC 2021/0243864-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. 1. Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida ( REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipótese de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. 2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF). 3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (STJ - HC: 638591 SP 2021/0001346-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021).

A violação de domicílio no presente caso, teve como justificativa, tão somente a denúncia anônima, que teria indicado o endereço do apelante, onde supostamente funcionaria como ponto de venda de droga, circunstância fática que, por si só, não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial.
Não há menção à diligência anterior ou campana, apenas à denúncia anônima, tratando-se de nítido caso de invasão de domicílio, ao arrepio da garantia insculpida no art. 5º, XI, da Carta Magna, o que, em decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, macula de nulidade as provas colhidas no inquérito policial, que embasaram o oferecimento da denúncia.
Nesse cenário, compreende-se que, a despeito de o tráfico de drogas ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, com efeito, no caso presente, a entrada forçada na residência do acusado sem o correspondente mandado judicial prescindiu da realização de investigação policial prévia para levantar informações acerca da denúncia anônima, não havendo a demonstração de elementos de prova fundados que indicassem a ocorrência de prática delitiva no interior do imóvel, como ocorre, por exemplo, naquelas situações em que a polícia presencia o comércio de drogas em frente à residência do agente, constata a frequência de usuários e traficantes nas proximidades do local, entre outros casos.
Ressalto que não consta dos autos nenhum relatório elaborado pelas autoridades competentes informando acerca de eventual realização de investigação preliminar.
Assim, constatada a ausência de fundadas razões para a entrada forçada dos policiais no domicílio do réu, deve ser considerada arbitrária a medida adotada, tendo como inválidos o ato de ingresso no domicílio do acusado, a apreensão das drogas e outros objetos no interior do imóvel, e os atos subsequentes, sob pena de escudar atos de desrespeito à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.
Ressalto que o anterior envolvimento do indivíduo com crime de tráfico de drogas não justifica, por si só, o ingresso forçado em domicílio (HC n. 762.932/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022), bem como a simples intuição quanto à prática de tráfico não configura, por si só, justa causa capaz de autorizar o ingresso em domicílio sem o consentimento do morador – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial (STJ - HC 686.489).
Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio.
Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º , LVI , da nossa Constituição da República, é nula a prova derivada de conduta ilícita, no caso, a apreensão das drogas, após invasão desautorizada do domicílio do apelante, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.
Considerando-se que as provas produzidas no flagrante e as dele derivadas são nulas e, restando comprovado que os demais elementos são insuficientes para condenar o apelante, este deve ser absolvido, com a aplicação do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO
À vista do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, nos termos da fundamentação, absolver WEVERTON FABRÍCIO RODRIGUES DE FARIAS da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Belém, 03/07/2023